Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO SIMPLES NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ATO PROCESSUAL DISCIPLINADO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença que declarou a intempestividade dos embargos à execução. 1.1. O Apelante traz como controvérsia recursal, em primeiro lugar, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade para considerar a petição do executado apresentada nos autos da execução como embargos à execução e concluir pela sua tempestividade; em segundo lugar, admitindo-se a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, requer a análise de sua ilegitimidade passiva por não ter relação com o imóvel cujos débitos condominiais estão sendo executados.
2. A questão da aceitabilidade de petição do Executado nos autos da execução como embargos à execução é controverso, havendo precedentes jurisprudenciais no sentido de ser erro sanável e no sentido de ser erro grosseiro. 2.1. Todavia, perfilha-se o entendimento mais recente e majoritário da jurisprudência, no sentido de que, havendo norma expressa na legislação sobre o modo de praticar o ato processual, não há espaço para dúvidas objetivas, configurando assim erro grosseiro e insanável a oposição de embargos à execução por meio de petição nos próprios autos da execução. 2.2. O §1o do art. 914 do CPC não deixa margem à dúvida sobre a forma por meio da qual devem ser opostos os embargos à execução, não sendo possível admitir a existência de dúvida objetiva para reputar válido ato processual praticado de modo diverso.
3. A alegação do Apelante de que seu condomínio possui diversos blocos e que a citação passa primeiramente por um centro de distribuição até chegar ao apartamento não infirma o comando legal que dispõe sobre a citação por meio de aviso de recebimento em condomínios (art. 248, §4o, do CPC), tampouco o comando sobre a contagem do prazo. 3.1. Além disso, o prazo do Apelante começou somente da juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC).
4. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, ela foi objeto de recurso de agravo de instrumento nos autos da execução, sendo rejeitada no acórdão do agravo de instrumento, o qual, caso venha a ser modificado antes de seu trânsito em julgado, só repercutirá nos autos da execução de título extrajudicial, uma vez que os embargos à execução são intempestivos e, por isso, extintos sem resolução de mérito.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o Juízo a quo não os fixou na sentença dos embargos à execução, condenando o Embargante apenas nas “custas e despesas do processo”. 5.1. A despeito disso, nas contrarrazões, o Apelado/Embargado requer a majoração dos honorários sucumbenciais. 5.2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a fixação de honorários em sede recursal, ainda que as partes não tenham se manifestado em tempo oportuno sobre tal omissão do juiz sentenciante.
6. Apelo conhecido e não provido. Fixação de honorários sucumbenciais em favor do Embargado e majoração recursal da verba, nos termos dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.